Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700657-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: PETRONIO OLIVEIRA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. TERRACAP. AQUISIÇÃO EM LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA DO IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CAUÇÃO. ARRAS. RENÚNCIA DA PARTE. DIREITO DISPONÍVEL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Comprovado nos autos que a Terracap não realizou a infraestrutura prometida no edital de licitação do imóvel adquirido pelo autor, resta caracterizado o seu inadimplemento a ensejar a rescisão motivada do contrato de compra e venda. Não obstante ser devida a restituição de todos os valores pagos pelo comprador, nas hipóteses de inadimplemento do vendedor, é possível a renúncia ao direito de devolução das arras, se assim se manifestou expressamente a parte, por se tratar de direito patrimonial disponível. Havendo inadimplemento do vendedor, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador incidem a partir da citação, pois coincide com a constituição em mora da parte inadimplente. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 3o, 41, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93, e 472 e 473, ambos do Código Civil, afirmando que, sob pena de se ofender os princípios da vinculação aos instrumentos contratual e convocatório, frustrando o objeto da licitação, é impossível decretar-se a resilição unilateral do contrato com base na perda do interesse por parte do adquirente; b) artigo 1.206 do Código de Processo Civil, porque, não tendo os embargos de declaração caráter protelatório, deve ser afastada a condenação a pagar multa no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. Sem indicar afronta a qualquer preceito, argumenta que: c) existe anterior de ação de cobrança ajuizada pela TERRACAP em face do recorrido, já convertida em título executivo judicial, e pugna, no caso de ser mantida a rescisão do contrato, que a restituição dos valores pagos seja computada a partir de 3/9/2011; d) no cálculo do valor a ser restituído devem ser observados os seguintes critérios: retenção da caução; juros de mora a partir do trânsito em julgado; correção monetária pelo INPC; compensação dos débitos fiscais do Imóvel (ITBI e despesas cartorárias). Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da PROCURADORIA DA TERRACAP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas contrariedades aos artigos 3o, 41, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93, e 472 e 473, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora deixou assente estar comprovado nos autos que a recorrente não realizou a infraestrutura prometida no edital de licitação adquirido pelo recorrido. E mais: que tal inadimplemento enseja a rescisão do contrato de compra e venda. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve transitar a indicada tese de ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1115629/AP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 2/3/2020). Com relação às demais teses recursais – coisa julgada e critérios a serem observados no cálculo do valor a ser restituído (caução; juros de mora; correção monetária pelo INPC; e compensação dos débitos fiscais do imóvel) – é oportuno registrar que o exame delas resta prejudicado, porquanto a recorrente não declinou qual ou quais dispositivos teriam sido afrontados. Em situações idênticas, a jurisprudência da Corte Superior determina a aplicação do veto previsto no verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1811358/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da PROCURADORIA DA TERRACAP. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015